Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DE PARTE DA VERBA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrada a origem salarial do saldo bloqueado em conta bancária da parte executada, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
2. Não há como reconhecer a impenhorabilidade de quantias bloqueadas via Bacenjud em outras contas bancárias se a parte executada não logrou em demonstrar a origem de tais valores, porquanto o único extrato que apresentou não revela o destino das transferências eletrônicas que realizou, tampouco seus valores coincidem com o que foi efetivamente bloqueado pelo sistema nas referidas instituições bancárias.
3. Recurso parcialmente provido.